Tribunal: STM
Processo: 7000572-09.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: ART. 303, CAPUT, PARTE FINAL, E ART. 254, CAPUT, AMBOS DO CPM. ACERVO

PROBATÓRIO UNICAMENTE TESTEMUNHAL A FUNDAMENTAR O EDITO CONDENATÓRIO.

POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DOS §§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM NA

SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO. CORREÇÃO DA

DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO

PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

Subsome-se ao tipo penal previsto no caput do art. 303, in fine, do CPM (peculato-desvio) a

conduta de militar que, ao exercer função fiscalizatória em operação de combate a ilícitos

transfronteiriços e ambientais, vale-se da facilidade de acesso a bens apreendidos e desvia

smartphones destinados à Receita Federal para instauração do pertinente procedimento

tributário, repassando-os a terceiros, os quais, a seu turno, praticam a conduta tipificada no caput

do art. 254 do mesmo Códex, consistente em receber, em proveito próprio ou alheio, coisa

produto de crime.

O delito de peculato na modalidade desvio configura-se quando o agente confere à coisa

destinação distinta da que lhe foi determinada ou confiada, valendo-se do livre acesso ao bem

que lhe proporciona a condição de militar ou de funcionário da Administração Pública, sendo

despiciendo se houve ou não a aferição de vantagem patrimonial advinda de tal conduta, eis que

o delito em questão consuma-se no exato momento em que o agente confere encaminhamento

diverso do previamente determinado, promovendo, assim, interesse próprio ou alheio.

Por sua vez, viola norma constante do art. 254, primeira parte, do CPM, aquele que recebe coisa

móvel proveniente de crime, imbuído do ânimo de sobre ela constituir relação permanente de

posse e de domínio.

A prova testemunhal colhida em sede de contraditório judicial não esmaece, muito menos é óbice

à prolação de sentença condenatória fundada apenas nesse meio de prova, desde que tomados

por testemunhas desinteressadas no resultado da persecução penal e, bem assim, sejam os

respectivos depoimentos confrontados entre si, de modo a aferir a plausibilidade e a

verossimilhança das declarações prestadas, haja vista vigorar, em nosso ordenamento, o princípio

da persuasão racional das decisões judiciais, o qual permite ao Magistrado cotejar e valorar os

meios de prova colhidos durante a instrução de maneira discricionariamente fundamentada, eis

que entre elas inexistem quaisquer valores previamente cotados pela lei, ou mesmo hierarquia

que induza a aplicação, na espécie, de determinada categoria probatória.

A coação moral irresistível deve ser manifesta no contexto fático-probatório, de modo a não

restar dúvida quanto à sua natureza ou sobre o caráter inevitável do perigo prometido. Assim,

descabe cogitar da aplicação referida excludente de culpabilidade quando os autos sub examen

não noticiam nenhum elemento que faça demonstrar, de plano, a existência de promessa de mal

injusto capaz de incutir a quem é dirigida ou a quem lhe seja íntimo, fundado receio de seu

cumprimento, grave e relevante o suficiente para retirar do agente a possibilidade de se conduzir

conforme o direito.

Inviável considerar como infrações administrativas condutas cuja adequação se amolda, material

e formalmente, ao modelo penal abstrato violado. Autonomia entre as instâncias penal e

administrativa.

Embora os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM estejam capitulados como "furto atenuado", é certo

que as frações de diminuição de pena neles constantes são causas especiais de diminuição de

pena, a incidir, portanto, na 3ª fase da dosimetria da pena. Assim, ante a inadequação da

aplicação da minorante levada a feito na origem, e considerando-se que o recurso interposto é

exclusivo da Defesa, é viável a correção da dosimetria da pena, de modo a promover a sua

incidência na última fase da imposição da reprimenda, com sua consequente diminuição e, em

se verificando que dessa diminuição vai aquém do limite mínimo para a espécie, é possível a

substituição da pena de reclusão pela de detenção.

Apelos defensivos parcialmente providos. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000572-09.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA ZANATA, MARCELO BARBOSA CHAVES,
LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA, LAUTON DORNELES CARGNELUTTI, KLEITON WILLIAN
KOELZER
ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO TANURI MENDES (OAB: PR05963), JULIANA DA
COSTA MENDES (OAB: PR30451) E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento parcial ao recurso defensivo do ex-3º Sgt Ex LAUTON DORNELES
CARGNELUTTI, para reduzir a pena imposta na Sentença recorrida para 01 (um)
ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o benefício do sursis por
03 (três) anos, nas condições antes descritas e regime aberto para o seu
cumprimento. E, por unanimidade, deu provimento parcial ao Apelo Defensivo
do ex-Cb Ex MARCELO BARBOSA CHAVES e dos ex-Sds Ex MARCUS VINICIUS DE
OLIVEIRA ZANATA, KLEITON WILLIAM KOELZER e LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA para
reduzir a pena imposta para 04 (quatro) meses de detenção, mantidos os demais
termos da Sentença condenatória, nos termos do voto do Relator Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, o Advogado da Defesa, Dr. Carlos
Alberto Tanuri Mendes, e a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria
Ester Henriques Tavares.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISORA:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES:
LAUTON DORNELES CARGNELUTTI, ex-3º Sgt EB, MARCELO BARBOSA CHAVES, ex-Cab EB,
MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ZANATA, ex-Sd EB, KLEITON WILLIAM KOELZER, ex-Sd EB e LUCAS
DE OLIVEIRA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:

CARLOS ALBERTO TANURI MENDES, JULIANA DA COSTA MENDES E DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO.

EMENTA: ART. 303, CAPUT, PARTE FINAL, E ART. 254, CAPUT, AMBOS DO CPM.
ACERVO PROBATÓRIO UNICAMENTE TESTEMUNHAL A FUNDAMENTAR O EDITO
CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DOS §§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA NA
ORIGEM. INADEQUAÇÃO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA
PENA. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
Subsome-se ao tipo penal previsto no caput do art. 303, in fine, do CPM (peculato-
desvio) a conduta de militar que, ao exercer função fiscalizatória em operação de
combate a ilícitos transfronteiriços e ambientais, vale-se da facilidade de acesso a
bens apreendidos e desvia smartphones destinados à Receita Federal para
instauração do pertinente procedimento tributário, repassando-os a terceiros, os
quais, a seu turno, praticam a conduta tipificada no caput do art. 254 do mesmo
Códex, consistente em receber, em proveito próprio ou alheio, coisa produto de
crime.
O delito de peculato na modalidade desvio configura-se quando o agente confere à
coisa destinação distinta da que lhe foi determinada ou confiada, valendo-se do livre
acesso ao bem que lhe proporciona a condição de militar ou de funcionário da
Administração Pública, sendo despiciendo se houve ou não a aferição de vantagem
patrimonial advinda de tal conduta, eis que o delito em questão consuma-se no exato
momento em que o agente confere encaminhamento diverso do previamente
determinado, promovendo, assim, interesse próprio ou alheio.
Por sua vez, viola norma constante do art. 254, primeira parte, do CPM, aquele que
recebe coisa móvel proveniente de crime, imbuído do ânimo de sobre ela constituir
relação permanente de posse e de domínio.
A prova testemunhal colhida em sede de contraditório judicial não esmaece, muito
menos é óbice à prolação de sentença condenatória fundada apenas nesse meio de
prova, desde que tomados por testemunhas desinteressadas no resultado da
persecução penal e, bem assim, sejam os respectivos depoimentos confrontados
entre si, de modo a aferir a plausibilidade e a verossimilhança das declarações
prestadas, haja vista vigorar, em nosso ordenamento, o princípio da persuasão
racional das decisões judiciais, o qual permite ao Magistrado cotejar e valorar os
meios de prova colhidos durante a instrução de maneira discricionariamente
fundamentada, eis que entre elas inexistem quaisquer valores previamente cotados
pela lei, ou mesmo hierarquia que induza a aplicação, na espécie, de determinada
categoria probatória.
A coação moral irresistível deve ser manifesta no contexto fático-probatório, de modo
a não restar dúvida quanto à sua natureza ou sobre o caráter inevitável do perigo
prometido. Assim, descabe cogitar da aplicação referida excludente de culpabilidade
quando os autos sub examen não noticiam nenhum elemento que faça demonstrar,
de plano, a existência de promessa de mal injusto capaz de incutir a quem é dirigida
ou a quem lhe seja íntimo, fundado receio de seu cumprimento, grave e relevante o
suficiente para retirar do agente a possibilidade de se conduzir conforme o direito.
Inviável considerar como infrações administrativas condutas cuja adequação se
amolda, material e formalmente, ao modelo penal abstrato violado. Autonomia entre
as instâncias penal e administrativa.
Embora os §§ 1º e 2 º do art. 240 do CPM estejam capitulados como "furto atenuado",
é certo que as frações de diminuição de pena neles constantes são causas especiais

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
de diminuição de pena, a incidir, portanto, na 3ª fase da dosimetria da pena. Assim,
ante a inadequação da aplicação da minorante levada a feito na origem, e
considerando-se que o recurso interposto é exclusivo da Defesa, é viável a correção
da dosimetria da pena, de modo a promover a sua incidência na última fase da
imposição da reprimenda, com sua consequente diminuição e, em se verificando que
dessa diminuição vai aquém do limite mínimo para a espécie, é possível a
substituição da pena de reclusão pela de detenção.
Apelos defensivos parcialmente providos. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, por
videoconferência, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar em dar
provimento parcial ao recurso defensivo do ex-3º Sgt Ex LAUTON DORNELES CARGNELUTTI, para reduzir a
pena imposta na Sentença recorrida para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o
benefício do sursis por 3 (três) anos, nas condições antes descritas e regime aberto para o seu
cumprimento. E, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo Defensivo do ex-Cb Ex MARCELO
BARBOSA CHAVES e dos ex-Sds Ex MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ZANATA, KLEITON WILLIAM KOELZER e
LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA, para reduzir a pena imposta para 4 (quatro) meses de detenção, mantidos os
demais termos da Sentença condenatória.

Brasília, 20 de abril de 2022.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Ministro-Relator

RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
LAUTON DORNELES CARGNELUTTI, ex-3º Sgt EB, MARCELO BARBOSA CHAVES, ex-
Cab EB, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ZANATA, ex-Sd EB, KLEITON WILLIAM
KOELZER, ex-Sd EB e LUCAS DE OLIVEIRA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
CARLOS ALBERTO TANURI MENDES, JULIANA DA COSTA MENDES E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

A Presentante do Ministério Público Militar junto à Auditoria da 5ª CJM denunciou LAUTON
DORNELES CARGNELUTTI, ex-3º Sgt Ex; MARCELO BARBOSA CHAVES, ex-Cb Ex; MARCUS VINICIUS DE
OLIVEIRA ZANATA, ex-Sd Ex; KLEITON WILLIAM KOELZER, ex-Sd Ex; e LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA, ex-Sd Ex,
sendo, o primeiro, como incurso pela conduta descrita no art. 303, caput[1], parte final, do Código Penal
Militar c/c com o art. 71 do Código Penal, e os demais Acusados pela infração ao art. 254 do CPM[2].

A peça acusatória inaugural, oferecida em 4/7/2019 (evento 01 dos Autos nº 7000209-
37.2019.7.05.0005), expõe o seguinte contexto fático, litteris:

"(...) No período de 20 a 24 de novembro de 2018, a 15ª Brigada de Infantaria
Mecanizada (Cascavel/PR) em conjunto com órgãos de Segurança Pública e de
Fiscalização Federais, Estaduais e Municipais realizaram a Operação Fronteira
Sul/Ágata V, no oeste do Estado do Paraná, visando combater ilícitos
transfronteiriços e ambientais.
Dentre as ações previstas, cabia aos militares o estabelecimento de Postos de
Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) e a revista de pessoas e veículos, sendo
que aos integrantes do 33º Bl Mec coube estabelecer o PBCE no Pedágio em Céu

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
Azul/PR (evento 27).
Na noite de 20 de novembro de 2018, por volta das 23h, no Posto do Bloqueio
montado no Pedágio em Céu Azul, um ônibus foi parado e revistado pelos
militares do 33º Bl Mec, sendo encontrado no seu interior grande quantidade de
mercadoria oriunda de países vizinhos sem o pagamento dos impostos devidos.
O material foi apreendido, sendo atribuída ao 3º Sgt LAUTON a tarefa de
contabilizá-los antes do seu encaminhamento para a Receita Federal.
Durante a contabilização do material, o 3º Sgt LAUTON desviou 4 (quatro)
aparelhos celulares, entregando-os ao Cb BARBOSA e aos Soldados ZANATA,
KOELZER e MEIRA.
O Cb BARBOSA recebeu o aparelho celular smartphone, marca Motorola, modelo
Moto G6 Play, avaliado pelos Srs Peritos em R$ 1.302,63 (um mil, trezentos e
dois reais e sessenta e três centavos) (evento 29).
O Sd ZANATA recebeu o aparelho celular smartphone, marca Motorola, modelo
Moto G6 Play, avaliado pelos Srs Peritos em R$ 1.219, 30 (um mil duzentos e
dezenove reais e trinta centavos).
Os soldados KOELZER e MEIRA receberam cada um, um aparelho celular, marca
BLU, modelo Studio X8, avaliado pelos Srs Peritos em R$ 553,33 (quinhentos e
cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos) (evento 29).
Após o encerramento da Operação, o Ten BUCHENER desconfiou que alguns
bens haviam sido desviados durante a apreensão, pois viu que alguns militares
estariam na posse de aparelhos celulares novos e o Cb BARBOSA teria oferecido
ao Ten BIRON um relógio Apple Watch.
Realizada uma investigação sumária, o Cb BARBOSA e os Soldados ZANATA,
KOELZER e MEIRA restituíram os aparelhos celulares que haviam recebido do Sgt
LAUTON.
O Sgt LAUTON negou que tivesse desviado em próprio ou em proveitos dos
demais denunciados qualquer dos itens que foram apreendidos no dia 20 de
novembro de 2018.
Todavia, os demais denunciados confirmam que receberam os aparelhos das
mãos do Sgt LAUTON, o que também foi confirmado por várias testemunhas
militares.
Demonstrado está que o 3º Sgt LAUTON, quando realizava a contabilização do
material apreendido e que deveria ser para a Receita Federal, desviou 4 (quatro)
aparelhos celulares em proveito de militares que também participavam da
Operação.
Assim agindo, o denunciado violou, em continuidade delitiva, o comando
normativo inscrito no artigo 303, caput, do Código Penal Militar, consistente no
crime de PECULATO-DESVIO, pois, tendo a detenção dos aparelhos celulares e
razão da função que desempenhava, desviou-os em proveito alheio.
Demonstrado também está que o Cb BARBOSA e os Soldados ZANATA, KOELZER
e MEIRA sabiam que os aparelhos celulares faziam parte dos bens apreendidos e
estavam desviados indevidamente pelo Sgt LAUTON.
Assim agindo, os denunciados violaram o comando normativo inscrito no art. 254
do Código Penal Militar, consistente no crime de RECEPTAÇAO, pois receberam,
em proveito próprio, os aparelhos celulares que eram provenientes da prática do
crime de Peculato-Desvio, pelo Sgt. LAUTON.(...)".

O evento nº 27 do IPM nº 7000048-27.2019.7.05.0005 registra, às fls. 17 a 38, o Boletim de Acesso
Restrito nº 217, de 29/11/2018, o qual elenca os militares participantes da Operação Fronteira Sul/Ágata V,
dentre os quais presentes os nomes dos ora Acusados.

O IPM também foi instruído com os seguintes documentos: Termo de inquirição dos então
Indiciados (fls. 20/21; 22/23; 24/25; 28/29; 58/59 do evento nº 02); Termo de apreensão com imagens dos
aparelhos telefônicos (fls. 9/13 do evento nº 03); e Termo de Deslacração e Relação de Mercadorias nº
0910300-44868/2019 (fls. 39/44 do evento nº 27), de 27/05/2019, lavrado pela Receita Federal do Brasil, o
qual registrou o rol de objetos apreendidos por ocasião da Operação.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
O Parquet Castrense requereu, em 4/7/2019, o arquivamento parcial do feito quanto à suposta
apropriação, pelo 3º Sgt LAUTON, de bens apreendidos que se destinavam à Receita Federal, bem como à
suposta receptação de aparelhos celulares pelos Cabos EDUAN e DRESSEL e Soldados PACHECO e MARCELO
(evento nº 32 dos Autos do IPM nº 7000048-27.2019.7.05.0005). A decisão de arquivamento parcial, datada
de 10/7/2019, pode ser encontrada no Evento nº 34 daqueles Autos.

Certidões negativas de antecedentes criminais constam dos eventos nº(s) 04, 05, 58, 373, 379 e
384 dos Autos nº 7000209-37.2019.7.05.0005.

A peça vestibular foi recebida em 11/7/2019 (evento nº 01 dos Autos nº 7000209-
37.2019.7.05.0005).

Os Acusados foram regularmente citados (eventos 29, 30, 70,97 e 98 dos Autos nº 7000209-
37.2019.7.05.0005).

Prestaram o compromisso legal e foram ouvidas as seguintes testemunhas numerárias: 2º TEN
PATRICK MONTEIRO BUCHENER, Cb LUCAS DRESSEL, Cb EDUAN SEHN, Cb MATHEUS PACHECO FOGAÇA DE
ALMEIDA, Sd MARCELO DE FREITAS FLORES e MATEUS PEDRO CRISTANI LINDNER (Evento 123 dos Autos nº
7000209-37.2019.7.05.0005).
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (evento nº 136 dos Autos nº 7000209-
37.2019.7.05.0005).

Os eventos nº (s) 116, 120,184 e 197 dos Autos nº 7000209-37.2019.7.05.0005 registram as oitivas
das testemunhas arroladas pela Defesa constituída do Acusado LAUTON DORNELES CARGNELUTTI, quais
sejam: ST CELIO BERTOLETI, 1º Sgt CARLOS PORFIRIO CENTENO FERREIRA, EDUARDO POLETTO, MARCELO
HENRIQUE PEREIRA PAINELLI, 1º Ten LEANDRO HENRIQUE DA SILVA.

Interrogatórios dos Acusados constantes dos eventos nº(s) 366 e 367 dos Autos nº 7000.209-
37.2019.7.05.0005.

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet deu-se por satisfeito relativamente ao acervo probatório
colhido mediante a oitiva das testemunhas arroladas na Denúncia, requerendo, ao final, a juntada de
antecedentes dos Acusados, pleito esse atendido por meio de expedição de Certidões emitidas pelo Instituto
de Identificação do Paraná e pelo Tribunal de Justiça do referido Estado (Eventos nº (s) 123, 126 e 370 dos
Autos nº 7000209-37.2019.7.05.0005).

A Defensoria Pública da União nada requereu (evento nº 385 dos Autos nº 7000209-
37.2019.7.05.0005).

A Defesa de LAUTON DORNELES CARGNELUTTI manifestou satisfação com a prova testemunhal
colhida, tendo, inclusive, dispensado testemunha anteriormente arrolada, nada mais requerendo (evento nº
388 dos Autos nº 7000209-37.2019.7.05.0005).

O Parquet, em Alegações Escritas, requereu a procedência da postulação sustentada na Denúncia,
para condenar o ex-Sgt Ex LAUTON DORNELES CARGNELUTTI, como incurso na conduta descrita no art.
303, caput, parte final, do CPM, c/c o art. 71 do CP; bem como também condenar o ex-Cb Ex MARCELO
BARBOSA CHAVES e os ex-Sd Ex, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ZANATA, KLEITON WILLIAM KOELZER e
LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA, como incursos na conduta tipificada no caput do art. 254 do CPM (Evento nº 392
dos Autos nº 7000209-37.2019.7.05.0005).

A Defesa de LAUTON DORNELES CARGNELUTTI requereu a absolvição ao argumento da fragilidade do
acervo probatório produzido em Juízo, o qual não teria demonstrado, indubitavelmente, a existência de
materialidade e da autoria do fato criminoso a ele imputado ou, em caso de edito condenatório, a aplicação
da pena no mínimo legal, em razão de ter o Acusado comportamento anterior meritório, circunstância
atenuante na forma do art. 72, inciso II, do CPM. (evento nº 402 dos Autos nº 7000209-37.2019.7.05.0005).

Outrossim, a ilustre DPU também pugnou pela absolvição dos demais Acusados, aduzindo a
incidência, em tese, do princípio da insignificância, mormente, se for considerar a devolução dos bens

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
apreendidos, de modo que não restaria demonstrada qualquer periculosidade nas condutas perpetradas ou
lesividade ao bem jurídico protegido pela norma penal militar. Acentuou, ainda, a caracterização de coação
moral irresistível, com a consequente não culpabilidade dos Acusados, consoante a previsão do art. 38 do
CPM. Alternativamente, caso decretada a condenação, seja aplicada a pena no mínimo legal e,
relativamente aos Acusados MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA ZANATA, LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA e KLEITON
WILLIAN KOELZER o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, de modo a fazer incidir
na espécie o permissivo atenuador do art. 41 do CPM.

Em Sessão realizada em 23/6/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 5ª Auditoria
condenou, por unanimidade, o Acusado LAUTON DORNELES CARGNELUTTI, ex-3º Sgt Ex, à pena de 4
(quatro) anos de reclusão por infração, por 4 vezes, ao art. 303, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP,
sendo-lhe conferido o direito de apelar em liberdade; e, por maioria, condenou os Acusados MARCELO
BARBOSA CHAVES, ex-Cb Ex, MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA ZANATA, ex-Sd Ex, LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA,
ex-Sd Ex, e KLEITON WILLIAN KOELZER, ex-Sd Ex, à pena de 1 (um) ano de reclusão, sendo-lhes
conferido, em caso de aceitação, o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições
estabelecidas na Sentença [3] (fl. 25 do evento 441 nº dos Autos nº 7000209-37.2019.7.05.0005),
acrescido, ainda, o direito de apelar em liberdade.

A Sentença foi assinada, disponibilizada e publicada em 23/6/2021 (evento nº 442 dos Autos
nº7000209-37.2019.7.05.0005).

Consigna-se que, em 30/6/2021, a Sentença transitou em julgado para o MPM, consoante registrou
a Certidão constante do evento nº 460 dos Autos nº7000209-37.2019.7.05.0005.
Intimada, a Defesa de LAUTON DORNELES CARGNELUTTI em 25/6/2021 (Evento nº 452 dos Autos nº
7000209-37.2019.7.05.0005), irresignada, interpôs o Apelo defensivo em 3/07 seguinte. Em suas razões,
requereu a reforma da Sentença penal condenatória, para absolvê-lo, ao fundamento de que a conduta por
ele ultimada não caracterizaria infração penal. Em complemento, reiterou, ainda, a insuficiência do acervo
probatório produzido em Juízo, o qual, em seu sentir, não foi capaz de demonstrar cabalmente sua
culpabilidade. Por derradeiro, caso rejeitadas as teses ventiladas retro, que se opere a desclassificação do
fato delituoso a ele imputado para a figura culposa tipificada no § 3º do art. 303 do CPM.

Lado outro, a combativa DPU sustenta que, na espécie, incidiu o postulado da bagatela, sendo,
portanto, atípicos os fatos objetos da Denúncia relativos a seus representados e, consequentemente,
imperiosa a absolvição de MARCELO BARBOSA CHAVES, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ZANATA, KLEITON
WILLIAM KOELZER e LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA, na forma do art. 439, alínea "b", do CPPM. Postulou, ainda, o
reconhecimento da coação moral irresistível, ante a inexigibilidade de conduta diversa a reclamar, no
contexto fático analisado, procedimento diferente daquele que adotaram. Aduziu, por fim, que os fatos
imputados não constituiriam infração penal, mas mera infração disciplinar, importando também na
absolvição dos Acusados, ex vi do art. 439, alínea "b", do CPPM, c/c art. 240, §1º, parte final, do CPM.

Em contrarrazões apresentadas em 9/8/2021, o MPM postulou o afastamento das teses de Apelação
esposadas, de modo a negar-lhes provimento, com a consequente manutenção da Sentença combatida
prolatada pelo Juízo originário (evento nº 01, Doc nº 03).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo conhecimento dos Apelos defensivos para, no mérito, julgá-los
improcedentes, de modo a manter hígida a Sentença combatida (evento nº 06).

É o Relatório.

VOTO

Os Apelos defensivos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
merecem ser conhecidos.

Segundo consta dos Autos, no dia 20/11/2018, durante o curso da Operação Fronteira Sul/Ágata V,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
deflagrada no oeste do Estado do Paraná, o então 3º Sgt Ex LAUTON DORNELES CARGNELUTTI, agindo de
forma livre e consciente, desviou 4 (quatro) smartphones apreendidos na referida Operação e os entregou
ao então Cb Ex MARCELO BARBOSA CHAVES e aos Sds Ex KLEITON WILLIAM KOELZER, LUCAS DE OLIVEIRA
MEIRA e MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ZANATA, os quais, por sua vez, os receberam, igualmente livres e
conscientes, sabendo se tratar de produtos provenientes de prática ilícita.

Os fatos noticiados na inicial acusatória e imputados aos Acusados se ajustam, respectivamente, à
figura típica da parte final do caput artigo 303, na forma continuada, e à do caput do art. 254, ambos do
CPM.

No que se refere às teses ventiladas nos Apelos Defensivos, serão analisadas, em separado, na forma
a seguir.

Razões recursais de LAUTON DORNELES CARGNELUTTI

Em suma, a ilustre Defesa pugna pela reforma da Sentença com esteio no art. 439, alínea "c", do
CPPM, ao fundamento da insuficiência de provas idôneas à sua manutenção. Sustenta que, ao longo da
marcha processual, a materialidade delitiva atribuída a seu patrocinado não estaria demonstrada,
asseverando, ao revés, não ter o Parquet logrado êxito em sua comprovação. Isso porque, consoante
argumentou, nenhum aparelho apreendido foi encontrado em poder do Acusado, mas apenas com os
Corréus, de modo que, se algum fato delituoso deve ser imputado, a estes o devem ser, e não ao Acusado.

Acrescenta, ainda, que a Sentença repousa, exclusivamente, sobre depoimentos de testemunhas,
"algumas delas com interesse no caso e outras de ouvirem dizer", razão pela qual não poderiam se prestar
ao esclarecimento dos fatos.

Inobstante os argumentos Defensivos, tais teses devem ser rejeitadas.

Inicialmente, registre-se que a materialidade dos fatos imputados ao Acusado está plenamente
demonstrada na forma do que consubstanciou o Termo de Apreensão[4] lavrado em 27/12/2018 pela 2ª
Seção do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Cascavel/PR. O referido Termo elenca a relação de 4
(quatro) aparelhos celulares devolvidos pelos demais Corréus, os quais, consoante se pode verificar
de seus depoimentos colhidos no curso da instrução processual, afirmaram ser oriundos de desvio efetivado
pelo Acusado e a eles entregues durante a Operação.

Noutro vértice, destaca-se que, de forma diametralmente oposta ao que expôs a Defesa Técnica, a
autoria da conduta imputada ao ora Apelante, consistente em empreender o desvio de 4 (quatro)
smartphones apreendidos durante Operação e repassá-los aos demais Corréus, que os receberam,
foi suficientemente comprovada mediante os testemunhos prestados por outros militares que se faziam
presentes na oportunidade. A esse respeito, cabe trazer a lume fragmentos dos depoimentos de
testemunhas colhidos em sede de contraditório judicial, os quais, malgrado a negativa de autoria por parte
do Apelante, tanto no IPM, como por ocasião de seu interrogatório judicial, convergem no sentido de
confirmar a prática dos fatos delituosos narrados na Denúncia:

Testemunha Cb EDUAN SEHN:
"Confirmou o depoimento prestado no IPM. Que o Sgt LAUTON estava muito
próximo quando entregou o objeto à testemunha. Que foi "como se fosse para
mocar". Que o Sgt LAUTON colocou o braço em sua perna e disse "pega". Que o
tamanho da caixa era compatível e poderia ser de um telefone celular. (...) Que
o Sgt LAUTON ofereceu ao Cb DRESSEL e à testemunha. Que o Cb DRESSEL
jogou a caixa. Que a testemunha viu o espanto do Cb DRESSEL, e ficou sem
entender. Que a testemunha jogou a caixa também . Que, no momento em que a
caixa lhe foi jogada, a contabilização dos itens ainda estava acontecendo,
tendo ocorrido durante o processo." (evento nº 123, itens 05 e 06, nos Autos do
Processo nº 7000209-37.2019.7.05.0005 ); (Grifo nosso)

Testemunha Cb MATHEUS PACHECO FOGAÇA DE ALMEIDA:
"(...) confirma o depoimento do IPM. Que o Sargento não chegou a lhe entregar, e que

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
era somente um aparelho celular lacrado na caixa. (...). Que o Sgt LAUTON pegou a
caixa do aparelho e tentou lhe entregar no momento da contabilização dos
aparelhos, na retaguarda do ônibus. Que o Sargento pegou a caixa de telefone
celular do ônibus. Que a testemunha se recusou a receber. Que o SGT não lhe
disse nada quando a testemunha se recusou a receber o celular". (evento nº 123,
itens 06 e 07, nos Autos do Processo nº 7000209-37.2019.7.05.0005);

Testemunha Cb LUCAS DRESSEL:
"Confirmou o depoimento do IPM.(...) Que quando o Sargento lhe ofereceu o
aparelho celular, havia Soldados de segurança em volta. Que não sabe dizer
seus nomes, pois estavam uniformizados com coletes e era noite. (...) Que não
conseguiu pensar na hora, e ficou surpreso. Que só devolveu e imediatamente
saiu." (evento nº 123, itens 03 e 04, nos Autos do Processo nº 7000209-
37.2019.7.05.0005); (Grifo nosso)

Testemunha Sd MARCELO DE FREITAS FLORES:
"Que confirma o depoimento prestado no IPM. Que não viu o Sgt LAUTON entregando os
celulares aos demais acusados. (...) Que havia outras pessoas próximas quando o
Sargento lhe disse que tinha de pegar materiais . Que não sabe se essas pessoas
acompanharam o ocorrido, pois havia um grupo mais separado, balizando os carros e
conversando. Que não sabe se prestaram a atenção. Que após o Sargento lhe dirigir
a palavra, a testemunha saiu de perto. Que apenas disse que não, abaixou a
cabeça e saiu de perto. (...) Que o Sgt LAUTON veio até a testemunha. Que
estava sozinho naquela ocasião. Que o Sgt LAUTON lhe perguntou se havia
pegado alguma coisa. Que disse que não. Que o Sgt LAUTON se referiu ao material.
Que não sabe qual material. Que o Sgt LAUTON apenas disse "tem que pegar,
tem que pegar". Que as únicas coisas que haviam lá eram celulares e produtos
eletrônicos. Que a frase "tem que pegar, tem que pegar" foi dita pelo Sgt
LAUTON logo após o acusado perguntar à testemunha se havia pegado algo e a
testemunha dizer que não." (evento nº 123, item 08, nos Autos do Processo nº
7000209-37.2019.7.05.0005); (Grifo nosso)

Testemunha Sd MATEUS PEDRO CRISTANI LINDNER:
Que confirma o depoimento do IPM. Que a oportunidade relatada em IPM foi a única
ocasião em que o Sgt LAUTON procurou a testemunha e lhe disse para que não falasse
sobre o que sabia. Que os aparelhos foram subtraídos pelo Sgt LAUTON em
momentos diversos. Que "conforme dava, ele entregava" [sic]. Que as
subtrações ocorreram no mesmo dia, e não em dias diferentes. Que os
telefones identificados no laudo e citados na denúncia são compatíveis com os
modelos que viu o Sgt LAUTON entregando aos acusados. Confirmou que as
marcas eram Motorola e BLU. (...) Que viu o Sgt LAUTON entregando os itens
apreendidos . Que estava a uma distância de cerca de cinquenta metros. Que
houve muitos comentários sobre o fato. Que pode afirmar com certeza absoluta
que viu o Sgt LAUTON entregando caixa com celular.(...) Que a entrega foi feita
pelo próprio Sargento, em mãos. Que, quando a oportunidade surgia, o
Sargento ia se aproximando e conferindo os arredores. Que chegavam perto, e
o Sargento alcançava os itens e escondia o resto. Que viu a entrega para
KOELZER, MEIRA e ZANATA, e para mais ninguém. (...) Confirma que viu o Sgt
LAUTON entregando os telefones, e que viu os soldados com os telefones no
quartel. Que viu KOELZER, MEIRA e ZANATA mexendo nos aparelhos. (evento nº
123, itens 09 a 12, nos Autos do Processo nº 7000209-37.2019.7.05.0005); (Grifo nosso)

Do mesmo modo, os Corréus Cb MARCELO BARBOSA CHAVES e ex-Sds MARCUS VINICIUS DE
OLIVEIRA ZANATA, LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA e KLEITON WILLIAN KOELZER também confirmaram a
dinâmica dos fatos em seus depoimentos, deles se podendo extrair a exata compreensão fático-criminosa
praticada pelo Acusado. Sobre esse ponto, cumpre referenciar as seguintes passagens de seus depoimentos
colhidos em Juízo:

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
Ex-Cb MARCELO BARBOSA CHAVES:
"Que confirma as declarações do IPM. (...). Que o Ten BUCHENER havia designado o Sgt
LAUTON como responsável pela conferência do material apreendido. Que ele pediu para
que o ajudassem, pois havia muito material. Que o interrogado também estava ajudando.
Confirmou que foi próximo ao final da conferência que o Sgt LAUTON mandou que todos
saíssem de lá rapidamente, e mais tarde pediu para não comentarem nada. Que os
celulares lhes foram entregues próximo ao fim da conferência. Confirmou que
todos que ali estavam sabiam que se tratava de material apreendido. (...). Que
pensou em devolver, e o Sargento disse "pega, toma, sai, sai, sai" e "esconde".
Que, na hora, não soube o que fazer e apenas saiu. (...) Que, quando o
interrogado estava no local, o Sargento também estava ali, sempre. Que não
sabe por que o Sargento lhe entregou o celular. Que não pediu nada ao Sgt
LAUTON." (evento nº 366, itens 10 a 20, nos Autos do Processo nº 7000209-
37.2019.7.05.0005); (Grifo nosso)

Ex-Sd MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ZANATA:
"Confirma que participou da Operação Fronteira Sul do 33º Batalhão de Infantaria
Mecanizado. Que considera a acusação verdadeira. Que confirma as declarações
feitas no IPM. (...) Que não havia uma pessoa conferindo cada pilha. Que apenas
o Sgt LAUTON estava conferindo as pilhas. Que o Sgt LAUTON lhe ofereceu o
telefone na contagem, e logo mandou o interrogado sair. Que não viu mais
nada." (evento nº 366, itens 21 a 26, nos Autos do Processo nº 7000209-
37.2019.7.05.0005); (Grifo nosso)

Ex-Sd LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA:
"Que, em 20 de novembro de 2018 participava da Operação do 33º Batalhão de
Infantaria Mecanizado no pedágio de Céu Azul. Que estava junto com o pelotão do Sgt
LAUTON. (...). Que considera a acusação verdadeira. Que confirma as
declarações do IPM. (...). Que quem estava tirando os itens dos sacos plásticos, e os
colocando no chão, era o Sgt LAUTON. Que, salvo engano, quem estava anotando era o
Cb BARBOSA. (...). Confirmou que apenas o Sgt LAUTON fez a conferência, salvo engano,
auxiliado pelo Cb BARBOSA. Confirmou que viu o Sgt LAUTON entregar aparelho
celular aos soldados KOELZER e ZANATA. (...). Que o telefone que recebeu foi
devolvido ao quartel. Que nem chegou a abrir o telefone. Que, assim que
chegaram ao quartel, o interrogado entregou o celular ao Tenente. Que ZANATA e
KOELZER também efetuaram a devolução, junto com o interrogando. Que efetuaram a
devolução no mesmo dia que chegaram no quartel." (evento nº 366, itens 26 a 31, nos
Autos do Processo nº 7000209-37.2019.7.05.0005); (Grifo nosso)

Ex-Sd KLEITON WILLIAN KOELZER:
"Em 20 de novembro de 2018, participava da atividade de posto de bloqueio montado no
pedágio de Céu Azul-PR. (...). Que, no dia do fato, era Soldado e sua função era a de
proteção. Que não tinha acesso aos materiais. Que, no momento, o Sgt LAUTON
pegou o material e acabou entregando ao interrogado. Que ficou sem reação,
pois o Sargento era seu superior hierárquico. Que não soube muito o que fazer.
Que o fato realmente aconteceu. No momento entendeu que era uma conduta
irregular de sua parte e por parte do Sargento. Que ficou nervoso e não soube
o que fazer. Que era uma coisa errada, e que estava lá para combater esses produtos
que vinham do país vizinho. Que, no momento, ficou nervoso e chegou até a pensar em
comentar com o Tenente quando chegasse no Batalhão. Que, ao chegar no Batalhão,
havia materiais que deveriam ser entregues de volta aos alojamentos. Que um desses
materiais era do Sgt LAUTON. Que assim que o interrogado foi levar o material ao
Sargento, o Sargento lhe disse a seguinte frase: "já ganhou presentinho, agora
fica quieto". Que se sentiu ameaçado. Que ficou em dúvida se falava ao Tenente ou
não. Confirmou que, nesse meio tempo, o fato foi descoberto. (...). Que confirma as
declarações feitas no IPM." (evento 366, itens 26 a 31, nos Autos do Processo nº
7000209-37.2019.7.05.0005); (Grifo nosso)

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
Alega a Defesa que a Sentença combatida estaria fundada, basicamente, em depoimentos oriundos
de testemunhos indiretos, isto é, o édito condenatório supostamente repousaria em meios de prova
produtos de declarações havidas de pessoas que não teriam presenciado os fatos objetos da Denúncia, mas
apenas ouvido falar sobre eles, e outras com interesse no caso, ao que não se prestaria a uma condenação.

Tal argumento não encontra qualquer ressonância no conjunto fático-probatório dos Autos, pois,
como demonstrado, as testemunhas estavam no local dos fatos e sobre esses prestaram informações
verossímeis e harmônicas entre si que convergem no sentido de ratificar a autoria da imputação, seja
porque todas as 05 (cinco) testemunhas afirmam ter sido alvos do oferecimento, por parte do Acusado, de
objetos apreendidos na Operação, as quais, de pronto, rejeitaram a ilícita oferta, ou em razão de 2 (duas)
delas afirmarem ter visto o exato momento da distribuição dos objetos aos Corréus.

Testemunhos indiretos prestaram as testemunhas da Defesa, as quais, ausentes do local dos fatos,
limitaram-se a abonar a pessoa do Acusado por meio da exposição de seu padrão comportamental na
Caserna, anterior ao cometimento do delito, razão pela qual seus depoimentos não se mostram aptos a
afastar a autoria dos fatos a ele imputados na Denúncia.
Registre-se, ademais, que os depoimentos dos Corréus também foram usados como fundamentos da
Sentença apelada, uma vez que foram conjuntamente considerados com as declarações das testemunhas
oculares dos fatos e com elas não discreparam.

E ainda que assim não fosse, é sabido que o fato de a elucidação dos fatos narrados na inicial
passar, exclusivamente, pela prova testemunhal colhida em sede de contraditório judicial, não esmaece,
muito menos é óbice à prolação de Sentença condenatória fundada apenas nesse meio de prova, desde que
tomados por testemunhas desinteressadas no resultado da persecução penal e, bem assim, sejam os
respectivos depoimentos confrontados entre si, de modo a aferir a plausibilidade e a verossimilhança das
declarações prestadas.

Ora, os fatos delituosos ocorreram no curso de Operação deflagrada em local descampado e durante
o período noturno (posto de bloqueio, montado em pedágio situado em rodovia), circunstâncias essas que
consideradas concomitantemente à dinâmica dos fatos apurados no curso da instrução criminal, permite a
conclusão de que o deslinde do caso transitou tão somente pela prova testemunhal em função de ter sido
essa categoria probatória a única que se mostrou viável na espécie, a qual, como demonstrado, é
perfeitamente válida a embasar uma condenação penal.
Noutro giro, não há, nos Autos, registro de menção a interesse na condenação do ex-graduado, ainda que
indireto, por parte de quaisquer das testemunhas numerárias ou dos Corréus.

Não emerge dos Autos qualquer animosidade, prévia ou posterior ao delito, capaz de revelar o
aventado interesse de que poderiam ter se valido no sentido de verem o Acusado penalmente
responsabilizado, declarando fatos que não ocorreram, máxime quanto às testemunhas arroladas pelo MPM,
considerando que elas prestaram compromisso perante o Juízo de falar somente a verdade, sob as penas da
lei.

Igualmente, quanto aos Corréus, não se desincumbiu a Defesa do ônus probatório de demonstrar
que objetivo seria o de prejudicar criminalmente o Acusado. Repita-se que suas declarações foram coerentes
com os depoimentos das testemunhas, não sendo crível a existência de um arranjo prévio entre eles.

Cumpre salientar que vigora, em nosso ordenamento jurídico, o princípio da livre persuasão racional
das decisões judiciais, sendo um de seus corolários a inexistência de hierarquia entre os meios de provas
legalmente admitidos, os quais podem igualmente influir na formação do convencimento do Magistrado.
Sobre o tema, é salutar trazer à colação o Acórdão proferido na Apelação nº 7000928-72.2019.7.00.0000, da
relatoria do Eminente Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado em 4/3/2020:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CRIME DE DANO A
BEM PÚBLICO. (...). SISTEMA PROBATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE DO
MAGISTRADO. (...). (...). III - Não vigora no Brasil o sistema de prova
legal tarifada, tampouco a sua hierarquia. As provas materiais produzidas
foram suficientes para um exame indireto do corpo de delito. O magistrado
possui discricionariedade fundamentada para formar o seu livre

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
convencimento. (...) VI - Autoria e materialidade provadas. Apelo desprovido.
Decisão unânime.

Indaga a ilustre Defesa, querendo afastar a materialidade, se teria sido encontrado, na casa do
Acusado, quando da execução do Mandado de Busca e Apreensão nº 001 (evento nº 23 dos Autos nº
7000229-62.2018.7.05.0005), de 18/12/2018, material apreendido na Operação Fronteira Sul/Ágata V e que
poderia ter sido objeto de desvio.

Com efeito, em Decisão datada de 13/3/2019 (evento nº 47 nos Autos nº 7000229-
62.2018.7.05.0005), o Juízo originário, a requerimento do MPM, determinou o arquivamento do referido
procedimento investigatório de busca e apreensão em razão de a providência postulada não ter resultado no
encontro de qualquer objeto apreendido na Operação. Nesse particular, insta salientar que a medida
investigatória foi deferida ainda na fase inquisitória, a qual, como é cediço, tem por objetivo reunir subsídios
informacionais que poderão ou não ser considerados pelo dominus littis quando do oferecimento de
Denúncia.

Não obstante, o fato de não ter sido encontrado, por ocasião da execução do mandado de busca e
apreensão domiciliar, qualquer bem oriundo da Operação, não conduz, necessariamente, à conclusão pela
negativa da autoria ou a inexistência da materialidade do fato objeto da investigação. Isso porque, sem
embargos do resultado infrutífero da medida, a representante do Parquet encontrou, ao longo da fase
inquisitiva, elementos suficientes ao oferecimento da Denúncia, tendo, por sua vez, o Juízo a quo efetivado a
admissibilidade da referida peça vestibular e, entendendo presentes os requisitos constantes do art. 77 do
CPM, procedeu ao seu regular recebimento.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o peculato, na modalidade desvio, reclama, além do
dolo, o especial fim de agir, sendo este caracterizado pelo desvio da coisa em proveito próprio ou alheio.
Dessa forma, equivoca-se a Defesa quando alega ser necessária a demonstração, no caso concreto, da
vantagem patrimonial que teria experimentado o Acusado.
É que o tipo penal do art. 303, caput, parte final do CPM, não exige que o proveito seja auferido,
concomitantemente, pelo agente e o terceiro destinatário, sendo certo que o agente que se utiliza de sua
condição de funcionário público e confere destinação distinta daquela previamente definida a bem público
ou particular de que tenha a posse ou detenção, promovendo-lhe a entrega a terceiro, ainda que a
título gratuito, incorre na figura típica prevista na referida norma penal. Nesse sentido é a lição do Prof.
Luiz Regis Prado[5], consoante se pode extrair da seguinte passagem de sua obra:

"O ato de desviar (peculato-desvio) expressa a conduta pela qual o agente, em
vez de direcionar o bem ao fim previamente determinado, promove o seu
descaminhamento, a sua distração, dando-lhe destinação diversa, visando ao
seu interesse próprio ou ao de terceira pessoa."

ssim, o fato de não ter sido encontrado, em poder do Acusado, nenhum dos objetos apreendidos na
Operação não descaracteriza o crime de peculato na forma de desvio. Com efeito, a hipótese aventada pela
Defesa, se verificada na espécie, ou seja, se encontrado em poder do Réu material destinado à Fazenda
Nacional, configuraria, em verdade, o denominado peculato-apropriação, que não se confunde com o
peculato-desvio, haja vista que, enquanto no peculato-apropriação existe por, parte do sujeito ativo, o ânimo
de assenhorar-se da coisa móvel, como se dono fosse (animus rem sibi habendi), no peculato-desvio, o
especial fim de agir é o de desviar a coisa em proveito próprio ou alheio, sendo desimportante aferir se o
agente queria dela se apossar ou não, já que o peculato-desvio é crime formal, cuja consumação se dá no
exato momento em que o agente confere destinação diversa da devida.

Destarte, ao contrário dos argumentos defensivos expostos, existe farto acervo probatório a pesar
contra o Acusado, de modo que exsurge legítimo o Decreto condenatório ante a verificação de que a
conduta dolosa por ele perpetrada amolda-se perfeitamente ao modelo penal violado e não está acobertada
por nenhuma excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade.

A análise dos elementos constantes dos Autos em epígrafe conduz à conclusão de que era
plenamente exigível a prática de conduta distinta daquela empreendida pelo Acusado na ocasião dos fatos.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
O elemento subjetivo do tipo, o dolo, restou sobejamente demonstrado pelo conjunto probatório,
consistente na vontade livre, consciente e dirigida em efetuar o desvio de 4 (quatro) smartphones produtos
de apreensão efetuada durante a Operação Fronteira Sul/Ágata V, deflagrada no oeste do Estado do Paraná,
destinando-lhe finalidade diversa da previamente determinada.
Dessa forma, também se assevera incabível a aplicação do instituto da desclassificação, de modo fazer
incidir na espécie, em substituição à modalidade do peculato-desvio, a figura simples do peculato culposo,
uma vez que a conduta do Acusado se revelou impregnada de dolo latente, sendo este totalmente
incompatível com a referida tese defensiva da ocorrência de culpa.

Demonstradas, pois, a autoria e a materialidade da conduta delituosa, a condenação é legítima
devendo, por isso, ser mantida.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o édito condenatório se houve com impropriedade
técnica, culminando na inadequação da reprimenda imposta, razão pela qual se deve proceder à sua
reparação.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais reconhecidas na Sentença, quais sejam, a gravidade do
crime, com o seu deletério reflexo à hierarquia e à disciplina, bem como o grau do dolo, autorizaram a
fixação da pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Entretanto, o equívoco da Sentença ocorreu pelo reconhecimento do §1º do art. 240 do CPM à figura
típica do peculato-desvio, à mingua de previsão legal para tal, e ainda, aplicou-o na segunda fase do
procedimento.

É da Sentença:
"(...) Por unanimidade, CONDENAR O primeiro acusado, LAUTON DORNELES
CARGNELUTTI, ex-3º Sargento do Exército Brasileiro, por 4 (quatro) infrações do
art. 303, caput, do Código Penal Militar c/c art. 71 do Código Penal comum, por
analogia. As penas são idênticas. A iniciativa de envolver mais militares na
subtração, sendo que alguns sem êxito, revela dolo intenso. A circunstância de
envolver militares subordinados, inclusive recrutas, confere maior gravidade à
conduta, com maior dano à hierarquia e disciplina e, portanto, à própria
Administração Militar. Sendo favoráveis as demais circunstâncias do art. 69 do
CPM, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos de
reclusão. Ausentes agravantes. A atenuante do art. 240, § 2º, do CPM,
aplicada no máximo de 2/3 (dois terços), reduz a pena sem trazê-la abaixo
do mínimo legal (CPM, art. 73) de 3 (três) anos de reclusão. À míngua de
majorantes e minorantes, essa é a pena por cada delito. Em razão da
continuidade delitiva, essas penas, idênticas, ficam substituídas por uma única.
Tendo em conta o disposto no art. 71 do CP, por analogia, a primeira pena é
acrescida de 1/3 (um terço), resultando no quantum de 4 (quatro) anos de
reclusão. Essa pena é tornada definitiva." ( Grifo nosso)

Quando o legislador conferiu os §§1º e 2º do art. 240 a outros tipos penais, o fez expressamente
apenas a crimes contra o patrimônio, a exemplo do que se observa da redação dos arts. 250 (Apropriação
Indébita), 253 (Estelionato) e do parágrafo único do art. 254 (Receptação), nada tendo disposto sobre as
espécies delitivas que atentem contra a Administração Militar, como no caso das condutas tipificadas no
caput do art. 303, todos do CPM.

A razão disso se deve ao elevado grau de reprovabilidade de quem pratica o peculato - em quaisquer
de suas modalidades dolosas -, se comparado às figuras típicas em que se preveem a aplicação dos §§ 1º e
2º do art. 240 do CPM. Se por um lado, os arts. 250, 253 e 254, todos do CPM tutelam direitos de natureza
patrimonial, a norma do art. 303 do CPM vai além, eis que, conjuntamente ao fator econômico, objetiva
proteger valores de elevada estirpe, a exemplo da probidade e do dever de fidelidade do militar à
Administração, razão pela qual se justifica a opção do legislador de não conferir tratamento menos severo a
quem viole intencionalmente tão relevantes princípios.

Observa-se, ainda, que a Sentença considerou o intervalo das frações previstas no § 1º do art. 240

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
como sendo uma atenuante genérica, fazendo, por isso, incidir, na segunda fase, o favor à razão de 2/3 (dois
terços) sobre a pena-base, não indo aquém do mínimo legal de 3 (três) anos. Nesse ponto, há que se
registrar que, embora a denominação prevista na norma faça referência ao termo "atenuado", a doutrina
advoga que os limites percentuais de que trata o referido parágrafo têm a natureza jurídica de causa de
diminuição de pena, razão pela qual sua aplicação deve ocorrer, diversamente do que se verificou na
origem, isto é, não na segunda fase, mas durante a terceira fase da dosimetria da pena. Sobre o tema, o
Prof. Guilherme de Souza Nucci[6] leciona:

"difundiu-se o entendimento de ser a figura prevista no §1º um furto privilegiado,
em que pese ser, na essência, uma causa de diminuição da pena." (Grifo
nosso)

Não bastassem tais equívocos, ainda não seria o caso da sua aplicação, eis que não houve restituição
ou reparação do dano, pois nada foi encontrado em poder do Sargento.

Entretanto, não obstante a inadequação do emprego da benesse prevista no art. 240, § 2º, do CPM, é
o caso de manter-se sua incidência no presente caso, eis que o apelo é exclusivo da Defesa. Dessa forma,
como a aplicação da causa de diminuição de pena estipulada na Sentença foi de 2/3 (dois terços), a pena
base de 4 (quatro) anos é reduzida nesse quantum, chegando a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão.

A fração de aumento correspondente à continuidade delitiva foi de 1/3 (um terço), o que a torna
definitiva em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão.

É concedido ao Apelante o benefício do sursis, e tendo em vista as circunstâncias desfavoráveis
reconhecidas na Sentença, pelo prazo de 3 (três) anos, nas condições do at. 626 do CPPM, excluída a alínea
"a" e acrescidas da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução. Fixo o regime aberto,
consoante a aplicação do art. 33 do Código Penal comum, no caso de descumprimento das condições
impostas.

Designo o Juiz Federal da Auditoria da 5ª CJM, nos termos do art. 611 do CPPM, para a presidência da
Audiência Admonitória.

Razões recursais de KLEITON WILLIAM KOELZER, LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA, MARCELO
BARBOSA CHAVES E MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ZANATA

Postulou a ilustre DPU, em síntese, a absolvição dos Acusados, aduzindo a incidência, na hipótese, da
atipicidade material da conduta em face do princípio da bagatela. Alternativamente, pugnou pelo
reconhecimento da coação moral irresistível ante a inexigibilidade de conduta diversa frente aos fatos
delituosos imputados na exordial acusatória. Por fim, aduziu ser o caso de absolver os Acusados ao
fundamento de que os fatos narrados na inicial acusatória não constituiriam ilícitos penais, mas infrações
administrativas, na forma do art. 439, alínea b, do CPPM c/c o art. 240, § 1º, parte final, do CPM.

As teses invocadas não encontram amparo nos Autos em exame, pelo que não devem ser acolhidas.

Os Acusados declararam, por ocasião dos interrogatórios prestados durante o Inquérito e,
posteriormente, confirmados em Juízo, que os fatos a eles imputados na Denúncia são verdadeiros,
declarações essas que, confrontadas com os demais elementos de prova constantes do processo, em
especial, a vasta prova testemunhal, demonstram, inconteste, a autoria delitiva.
A materialidade dos fatos também restou plenamente comprovada por meio do Termo de Apreensão lavrado
em 27/12/2018 pela 2ª Seção do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Cascavel/PR. O referido Termo
discrimina a relação de 4 (quatro) aparelhos celulares por eles devolvidos cujos recebimentos, como
antes demonstrado, foram provenientes da conduta do primeiro Acusado, que os havia desviado no curso da
Operação.

E ao revés do que pretende a Defesa, impossível considerar as condutas praticadas por KLEITON
WILLIAM KOELZER, LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA e MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ZANATA como meras
infrações disciplinares, tendo em vista a adequação, material e formal, entre tais condutas e o modelo penal

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
violado. Ademais, ainda que as condutas praticadas caracterizassem, simultaneamente, as duas espécies de
ato ilícito, as instâncias administrativa e penal são autônomas, a elas se aplicando, distinta e
especificamente, as disposições legislativas que regem o caso concreto. E ainda, os Réus já foram
licenciados, o que tornaria impossível a medida.

Quanto à hipotética incidência da dirimente da coação moral irresistível, a tese carece de sustentação
idônea, eis que não exsurge dos Autos nenhum elemento que faça demonstrar, de plano, na espécie, a
existência de qualquer ameaça proferida pelo ex-Sgt Ex LAUTON DORNELES CARGNELUTTI capaz de induzir
mal injusto, grave e iminente às pessoas dos demais Acusados ou a quem lhes fossem íntimos, acaso
rejeitassem a ilícita oferta. Nessa senda, é curial expor a seguinte passagem da obra do Prof.º César Roberto
Bitencourt[7]:

"(...) De notar que ameaças vagas e imprecisas não podem ser
consideradas graves para configurar coação irresistível e justificar a
isenção de pena, devendo tratar-se de mal efetivamente grave e
iminente, sendo indiferente que se dirija ao próprio coagido ou a alguém de
suas ligações afetivas." (Grifo nosso)

A coação irresistível deve ser manifesta no contexto fático-probatório, de modo a não restar dúvida
quanto à sua natureza ou sobre o caráter inevitável do perigo prometido. A esse respeito, por sua vez, é
elucidativo o Acórdão desta Corte proferido na Apelação nº 0000052-28.2015.7.05.0005, da relatoria do Min.
Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgada em 20/4/2017:

APELAÇÃO. DEFESA. FURTO DE CELULAR E NUMERÁRIO. ART. 240, "CAPUT", DO
CPM. INCUMBE À DEFESA O ÔNUS DE PROVAR A COAÇÃO MORAL
IRRESISTÍVEL SOFRIDA PELO ACUSADO, NÃO BASTANDO ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVAS. (...). DESPROVIMENTO DO APELO.
UNÂNIME. 1. Alegações concernentes à suposta coação moral
irresistível sofrida pelo Acusado, quando não encontrarem guarida nas
demais provas carreadas aos Autos, não merecem ser creditadas. (...).
Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade. (Grifo nosso)

Ademais, inexiste qualquer elemento nos Autos que demonstre o vício de consentimento apto a
afastar a exigibilidade de conduta diversa dos Réus, sendo, também por essa razão, incabível invocar a
incidência da coação moral irresistível, na forma aduzida pela ilustre Defesa. Sobre o assunto, é oportuno
referenciar a seguinte lição da lavra do Prof.º Cicero Robson Coimbra Neves[8]:
"(...) deve-se compreender que a coação moral (vis compulsiva), desde que
irresistível, interfere de tal forma no psiquismo da pessoa que lhe suprime a
própria vontade, tornado inexigível comportamento diverso do adotado pelo
agente do delito."

E como já consignado, os interrogatórios dos Acusados deixam claro o caráter voluntário de suas
condutas, haja vista que todos eles procederam com o nítido propósito de haverem os objetos para si.
Tiveram a oportunidade de se conduzir segundo a ética e o direito, porém, optaram por trilhar o iter criminis.
Aqui, cumpre salientar que os Acusados KLEITON WILLIAM KOELZER, LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA e MARCUS
VINICIUS DE OLIVEIRA ZANATA, à época dos fatos, o primeiro com 20 (vinte), e os demais com 19
(dezenove) anos de idade, embora fossem Soldados Recrutas, os dois primeiros afirmaram, em seus
depoimentos colhidos em Juízo, a participação anterior em missão de mesma natureza. Assim, inobstante a
menoridade de 21 (vinte e um) anos, tal circunstância permite concluir que lhes era perfeitamente possível
à adoção do correto procedimento ético que deles se esperavam, mormente quando os Autos noticiam que o
Soldado MARCELO DE FREITAS FLORES, militar de igual faixa etária, qual seja, 20 anos, recebeu a mesma
oferta e prontamente a rejeitou.

Incabível, igualmente, a aplicação do princípio da insignificância a tornar atípica a conduta. Isso
porque não se vislumbra, na espécie a presença cumulativa de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a
mínima, ofensividade das condutas perpetradas, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ao bem jurídico objeto de
proteção da norma penal.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875

A análise das informações constantes do Exame de Avaliação Pecuniária dos objetos apreendidos em
poder dos Acusados (evento nº 29, Item 01, pág. 4/14 dos Autos nº 7000048-27.2019.7.05.0005), lavrado
em 5/6/2019, dá conta que os Acusados receberam objetos que, consoante cotação realizada entre 31/05 e
1º/6/2019, tinham valores que variavam de R$ 533,33 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos) a R$ 1.302,63 (mil e trezentos e dois reais e sessenta e três centavos). Se por um lado, o valor
pecuniário não é, di per si, o critério determinante para avaliar se a violação ao bem jurídico foi ou não de
pequena monta, não se pode olvidar que, na hipótese, acaso fosse considerado o valor do salário mínimo
vigente à data dos fatos[9], os objetos foram avaliados entre 62 % (sessenta e dois) e 136 % (cento e trinta
e seis) por cento daquele valor de referência, não se podendo concluir, por esse prisma, serem inexpressivas
as condutas censuradas na Sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Por oportuno, cumpre salientar que quando a Constituição Federal vedou a utilização do salário
mínimo "para qualquer fim" o fez, na verdade, como forma de impedir seu uso como fator de indexação
para fins econômicos. Dessa forma, para fins penais, não há óbice à adoção do salário mínimo como
parâmetro a identificar a condição de objeto de pequena monta ou mesmo a inexpressividade do bem
jurídico, de modo a viabilizar o eventual reconhecimento de causa de diminuição de pena ou da atipicidade
material do fato. Tal entendimento pode ser extraído da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, na
esteira da ADI nº 4398/DF, da relatoria da Min. Carmen Lúcia, julgada em 5/8/2020, assim assentou, verbis:

"(...) não se mostra incompatível com o inc. IV do art. 7º da Constituição da
República, pelo qual vedada a vinculação ao salário mínimo "para qualquer fim",
a fixação do parâmetro quantitativo da sanção prevista no art. 265 do
Código de Processo Penal em múltiplos do salário mínimo.
(...) o que a Constituição veda no inc. IV do art. 7º é que o salário mínimo seja
utilizado como indexador econômico. (...)" (Grifo nosso)

E ainda que o critério econômico viesse a ser afastado, é certo que a conduta dos Acusados se
revestiu de alto grau de reprovabilidade. Como é sabido, o delito de receptação é vetor de relevante efeito
não só contra o patrimônio, mas, sobretudo, contra a Administração Militar, eis que, além de orbitar, via de
regra, ao redor de crimes como furto, roubo e peculato, a sua prática, como verificada no caso dos Autos,
vulnera valores caros da Caserna, especialmente, a ética, a disciplina e a hierarquia militares, de modo que
o princípio invocado se revela inaplicável ante a natureza e a envergadura dos bens jurídicos protegidos pela
norma penal.

Não obstante, em se tratando da pena imposta aos Acusados, verifica-se que a Sentença combatida
também incorreu em equívoco quanto ao § 2º do art. 240 do COM, durante o procedimento de dosimetria da
reprimenda, eis que considerou referida causa especial como se fosse circunstância atenuante, pelo que
deve ser, nessa parte, reformada.

Encontramos na Sentença, in verbis:

"(...) 2. Por unanimidade, CONDENAR o segundo acusado, MARCELO BARBOSA
CHAVES, ex-Cabo do Exército Brasileiro, por infração do art. 254 do Código Penal
Militar. Sendo favoráveis as circunstâncias do art. 69 do CPM, a pena-base é
fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. Ausentes agravantes.
Embora presente, a atenuante do art. 240, § 2º, do CPM, c/c art. 254,
parágrafo único, do mesmo diploma legal, não faz a pena recuar aquém do
mínimo legal (CPM, art 73). Inexistindo causas especiais de aumento ou
diminuição, essa pena é tornada definitiva.
3. Por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), CONDENAR o terceiro acusado,
MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ZANATA, ex-Soldado do Exército Brasileiro, por
infração do art. 254 do Código Penal Militar. Sendo favoráveis as circunstâncias
do art. 69 do CPM, a pena-base é fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de
reclusão. Ausentes agravantes. Embora presentes, as atenuantes da
menoridade e do art. 240, § 2º, do CPM, c/c art. 254, parágrafo único, do
mesmo diploma legal, não fazem a pena recuar aquém do mínimo legal (CPM,
art 73). Inexistindo causas especiais de aumento ou diminuição, essa

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
pena é tornada definitiva.
4. Por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), CONDENAR o quarto acusado, LUCAS
DE OLIVEIRA MEIRA, ex-Soldado do Exército Brasileiro, por infração do art. 254
do Código Penal Militar. Sendo favoráveis as circunstâncias do art. 69 do CPM, a
pena-base é fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. Ausentes
agravantes. Embora presentes, as atenuantes da menoridade e do art.
240, § 2º, do CPM, c/c art. 254, parágrafo único, do mesmo diploma legal, não
fazem a pena recuar aquém do mínimo legal (CPM, art 73). Inexistindo
causas especiais de aumento ou diminuição, essa pena é tornada definitiva.
5. Por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), CONDENAR o quarto acusado,
KLEITON WILLIAN KOELZER, exSoldado do Exército Brasileiro, por infração do art.
254 do Código Penal Militar. Sendo favoráveis as circunstâncias do art. 69 do
CPM, a pena-base é fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. Ausentes
agravantes. Embora presentes, as atenuantes da menoridade e do art.
240, § 2º, do CPM, c/c art. 254, parágrafo único, do mesmo diploma legal, não
fazem a pena recuar aquém do mínimo legal (CPM, art 73). Inexistindo
causas especiais de aumento ou diminuição, essa pena é tornada
definitiva." (Grifo nosso)

Com efeito, nos termos do parágrafo único do art. 254 do CPM, a primariedade dos Acusados e a
restituição dos objetos ilicitamente recebidos antes da instauração da ação penal autorizam a aplicação dos
§§1º e 2º do art. 240 do CPM à hipótese.

Assim, na forma do que estipulou a Sentença relativamente ao primeiro Acusado, aplico,
equitativamente, o benefício a causa de diminuição de pena a que se refere o § 1º do art. 240 do CPM, à
razão de 2/3 (dois terços) sobre a pena-base de 1 (um) ano de reclusão, o que torna a pena definitiva em 4
(quatro) meses de detenção.

I Isto posto, dou provimento parcial ao recurso defensivo de LAUTON DORNELES CARGNELUTTI, ex-3º
Sgt Ex, para reduzir a pena imposta na Sentença recorrida para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, com o benefício do sursis por 03 (três) anos, nas condições antes descritas e regime aberto
para o seu cumprimento. E dou provimento parcial aos Apelos Defensivos do ex-Cb Ex MARCELO BARBOSA
CHAVES e dos ex-Sd Ex, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ZANATA, KLEITON WILLIAM KOELZER e LUCAS DE
OLIVEIRA MEIRA, para reduzir a pena imposta para 4 (quatro) meses de detenção, mantidos os demais
termos da Sentença condenatória.

[1] Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio: (sem negrito no original)
Pena - reclusão, de três a quinze anos. (...)
[2] Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, até
cinco anos.
[3] a) não se ausentar desta jurisdição (PR e SC) sem prévia autorização do Juízo da execução; b)
não portar armas ofensivas ou instrumento capaz de ofender, salvo em serviço; c) não frequentar
casa de bebida alcoólica ou de tavolagem; d) não mudar de habitação sem prévio aviso ao Juízo
da execução; e e) comparecer trimestralmente ao Juízo da execução.
[4] Evento nº 03, item 01, págs 09 a 13, nos Autos do IPM nº 7000048-27.2019.7.05.0005.
[5] PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro - Parte Especial. 3ª. Ed. São Paulo: Ed. RT,
2004. Vol. 4 pág. 444.
[6] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 2ª. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de
Janeiro: Editoria Forense, 2014, pág. 370.
[7] BITENCOURT, César Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. V. 1. 17ª Ed. - São Paulo.
Saraiva. 2012, págs. 1053 a 1055.
[8] NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar/ Cicero Robson Coimbra

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc0e875
Neves, Marcelo Streifinger. 3ª Ed. - São Paulo : Saraiva, 2013, pág. 455.
[9] Em 2018, o valor do salário mínimo, por força do Decreto nº 9.255/2017, era de R$ 954,00.